Tribunal: TCU
Processo: 021.263/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8186/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.263/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Aracy Nunes Barcelos (XXX.784.520-XX); Geose Neile Costa da Conceicao (XXX.752.617-XX); Geucy Costa (XXX.990.567-XX); Hirleny Conceicao Pereira da Conceicao (XXX.411.857-XX); Irleci Niele Costa da Conceicao (XXX.422.857-XX); Ivanir Conceicao Paredes dos Santos (XXX.525.860-XX); Ivanir Conceicao Paredes dos Santos (XXX.525.860-XX); Lenira Barcelos dos Santos Santi (XXX.264.310-XX); Liany Barcelos dos Santos (XXX.872.260-XX); Margarete Leao da Fonseca Barbosa (XXX.781.017-XX); Miriam Leao (XXX.863.497-XX); Patricia Lima Bernardes (XXX.812.177-XX); Rita de Cassia Nogueira dos Santos da Conceicao (XXX.812.567-XX); Suzana Barcelos dos Santos (XXX.093.860-XX); Suzete dos Santos Viana (XXX.124.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.